Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715335-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TRANSPATRIMON HIDRAULICA, FERRAGENS E TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e determino que seja feita a Intimação por Edital da AGRAVADA: TRANSPATRIMON HIDRAULICA, FERRAGENS E TRANSPORTES LTDA - ME, conforme o teor da Certidão supra (não encontrado o endereço indicado na inicial) , observadas as cautelas de praxe. A determinação se faz necessária em observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e da Não Surpresa para evitar eventuais NULIDADES futuras. Cumpridas as exigências formais, encaminhe-se os autos para a Curadoria de Ausentes, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator